Tribunal: TJDFT
Processo: 0011031-91.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010 DO TJDFT E PROVIMENTO No 9/2010 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. OFENSA AO ARTIGO 921, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARQUIVAMENTO DO FEITO.
1. Na hipótese de colisão entre dispositivo inserto em lei federal com a regulamentação infralegal editada pelo TJDFT, deve prevalecer aquela, hierarquicamente superior.
2. Após findo o prazo de um ano de suspensão do curso da execução, na forma do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, caso permaneça inalterada a situação de ausência de bens do devedor passíveis de penhora, deve o magistrado determinar o arquivamento dos autos, na forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal.
2.1. É inaplicável a extinção da execução, sem resolução de mérito, com base na Portaria Conjunta no 73/2010 (revogada pela Portaria Conjunta no 123/2019), vigente à época da prolação da sentença, em razão de o normativo interno não se harmonizar com o disposto no artigo 921, inciso III e § 2o, do Estatuto Processual Civil.
3. A ausência de localização de bens penhoráveis do devedor não autoriza a extinção do feito com fundamento na falta de pressuposto de desenvolvimento da relação processual, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.